Tribunal: TJMT
Processo: 1000361-41.2021.8.11.0047
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000361-41.2021.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Vias de fato]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LEANDRO MENEZES DA MATA - CPF: 029.714.051-50 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SIDNEI AQUINO DE JESUS - CPF: 572.280.601-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MIROSMAR MONTEIRO DA SILVA FERREIRA - CPF: 040.672.291-94 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORA DA SILVA CARBO - CPF: 703.674.231-38 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO NO ÂMBITO DOMÉSTICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta
contra sentença da Vara Única da Comarca de Jauru, que condenou
o recorrente

à pena de 22 dias de prisão simples, em regime inicial aberto e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41), com implicações da Lei n. 11.340/2006. A defesa sustenta ausência de provas suficientes para a condenação e requer absolvição ou, alternativamente, a redução do valor arbitrado a título de reparação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de vias de fato no contexto de violência doméstica
e,
(
ii
) analisar a necessidade de manutenção ou redução do valor arbitrado a título de reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação do apelante encontra respaldo nas firmes declarações da vítima, corroboradas por depoimentos testemunhais e pelo relatório policial, evidenciando a materialidade e autoria do delito.

A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória, quando coerente e harmônica, sendo suficiente para embasar a condenação.

O próprio apelante, em sede policial, confessou a agressão, confirmando a narrativa da vítima quanto aos fatos.

Nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, a condenação a título de danos morais é cabível, especialmente quando há pedido expresso do Ministério Público e comprovação da responsabilidade penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 983) estabelece que, em casos de violência doméstica, o valor mínimo para reparação dos danos morais pode ser fixado independentemente de instrução probatória específica, desde que haja pedido expresso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, quando coerente e harmônica, possui especial relevância probatória em crimes de violência doméstica, podendo embasar a condenação.

A fixação de valor mínimo para reparação por danos morais nos casos de violência doméstica independe de instrução probatória específica, desde que haja pedido expresso.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei 3.688/41, art. 21; Lei n. 11.340/2006; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC 496973/DF, Rel. Min. Felix Fischer, T5, j. 07.05.2019; STJ, Tema 983.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000361-41.2021.8.11.0047

APELANTE: LEANDRO MENEZES DA MATA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de Apelação Criminal
,
interposto por

LEANDRO MENEZES DA MATA
,
co
ntra a sentença proferida pelo J
uízo da

Vara Única da Comarca de Jauru
,
nos autos da ação penal (
PJe

1000361-41.2021.8.11.0047
)
que o condenou por

contravenção penal
vias de fato
a pena de 22 dias de prisão simples, em regime inicial aberto
, bem como ao pagamento de R$ 5.000
,00
(cinco mil reais) a título de danos morais
–
art. 21, do Decreto-Lei 3.688/41, com implicações da Lei n. 11.340/2.006
(ID 2544442664).

A Defesa alega que
“
não existem elementos probatórios suficientes para uma condenação”.

Requer absolvição por insuficiência probatória

(
art.
386, VII,
CPP)
.
Alternativamente, requer ainda,
a diminuição do valor arbitrado a
título de reparação pelos danos sofridos
(ID
2544442673).

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual pugna pelo
improvimento
do recurso (ID
254442681).

A
32
ª Procuradoria Criminal, em idêntico sentido, exarou parecer pelo desprovimento do apelo defensivo (ID
257512161).

Relatado o feito.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço o apelo interposto.

Narra a denúncia que:

“
que
no dia 14/06/2020, às 19h30min, na residência comum do casal, situada no Sítio Boa Sorte, zona rural, em
Figueirópolis
D’Oeste/MT, LEANDRO MENEZES DA MATA com consciência, vontade e ciente da ilicitude de sua conduta, praticou vias de fato contra Debora da Silva
Carbo
, sua esposa.

Fazem esclarecer as investigações policiais que nas condições de tempo e local acima narradas, o denunciado LEANDRO MENEZES DA MATA, embriagado, e sua esposa Debora da Silva
Carbo
iniciaram uma discussão
relacionada a envio de fotos íntima por parte do denunciado a uma terceira pessoa.

Sucedeu que durante a discussão, LEANDRO MENEZES DA MATA desferiu um chute na perna esquerda da vítima e a derrubou.

De imediato, Debora correu para dentro de casa e se trancou dentro do banheiro, mandando mensagem a uma amiga pedido ajuda.

Acionada, a Policial Militar se fez presente no local e prendeu LEANDRO MENEZES DA MATA”
(ID 254441686).

Após regular instrução criminal, julgou-se procedente o pedido contido na denúncia, cujo desfecho procedimental foi a condenação nos termos aqui já relatados, sendo esse, o cenário contra o qual se insurge o apelante.

Pois bem.

O apelante manifesta sua inconformidade, requerendo
a absolvição
do delito

e argumentando que não há provas nos autos que sustentem a versão apresentada pela acusação
.

Apesar do inconformismo da Defesa, entendo que o pleito absolutório não merece prosperar.

A materialidade
delitiva
do crime encontra-se
devidamente comprovada
Relatóri
o Policial n.º 2022.7.55732 (ID
254441684), bem como nos depoimentos colhidos no inquérito e em juízo.

A autoria também é inconteste
.

Com efeito, em suas declarações
perante a autoridade
policial, a vítima
Debora d
a Silva
Carbo
narrou que:

“QUE a declarante afirma que está casada com Leandro há aproximadamente 06 meses; QUE ontem por volta das 17:00 a declarante recebeu uma mensagem de uma mulher contendo fotos íntimas de Leandro, as quais ele teria mandado para essa mulher; QUE a declarante foi conversar com Leandro sobre o fato, porém como ele tinha bebido, estava muito agressivo e houve uma discussão entre os dois; QUE a declarante afirma não ter sofrido por parte de Leandro, mas que, após a discussão, saiu de casa e foi se sentar
em banco em frente à residência; Que pouco depois, Leandro saiu também e foi para cima da declarante; QUE ele deu um chute na perna esquerda da declarante e a empurrou, fazendo com que a declarante caísse no chão, machucando o braço esquerdo, onde a declarante afirma estar sentido dor, mas não tem lesão aparente; QUE após a agressão, a declarante afirma que entrou para dentro da residência e se trancou no banheiro e em seguida mandou mensagem para uma amiga pedindo ajuda; QUE após alguns minutos, os policiais chegaram na casa da declarante e prenderam Leandro que estava dentro do quarto”
(ID 51541016 - Pág. 17, fl. 21)
.

Em igual sentido foi o depoimento da vítima em j
uízo,
confirmado que:

“
ela
e o Apelante receberam amigos em casa e que ele consumiu bebida alcoólica. Afirmou que a noite, quando foram se deitar, ela recebeu mensagens e fotos íntimas do réu, encaminhadas por ele para outra pessoa. Em vista disso, tiveram uma discussão, tendo a vítima saído de casa, momento em que o Apelante foi atrás dela, querendo que ela retornasse para casa, mas quando a vítima se negou a voltar com ele, o Apelante a jogou no chão e começou a chutá-la, acertando as suas pernas”

O
Apelante
em juízo negou os fatos, mas em seu interrogatório na delegacia confessou que perdeu a cabeça e agrediu a vítima. Vejamos:

“que perguntado sobre a acusação de ter agredido sua esposa Débora da Silva
Carbo
,
o interrogado confessa ter praticado a agressão contra Débora num momento de nervosismo;
QUE, segundo o interrogado, durante o dia estava na companhia de amigos em sua residência, bebendo cerveja e comendo carne assada, comemorando o aniversário de uma amigo do interrogado; QUE no início da noite, quando já tinham ido embora, o interrogado afirma que Débora recebeu algumas fotos íntimas do interrogado, as quais ele afirma que tinha encaminhado para uma amiga que mora na cidade de Cuiabá, com a qual o interrogado já teve um casa quando ela morava
em
Figueirópolis
D’Oeste; (...)
QUE a mulher fez
print
das fotos do interrogado e mandou para um irmão de Débora, que mandou as fotos para ele dando início
à discussão entre o interrogado e Débora; que o interrogado afirma que Débora ficou muito nervosa ao tomar conhecimento das fotos e começou a chorar sem parar; QUE Débora saiu de casa e foi se sentar na frente da residência e continuou chorando; QUE o interrogado foi até onde Débora estava e pediu para que ela entrasse para dentro de casa para dormir; QUE Débora não quis entrar e continuou chorando e cobrando uma explicação do interrogado sobre as fotos íntimas;
QUE o interrogado puxou Débora pelo braço, mas ela não quis se levantar e afirma que acabou perdendo a cabeça e deu um chute na perna de Débora, o que acabou fazendo com ela caísse no chão; QUE em seguida o interrogado entrou para dentro de casa e foi dormir;
Que os policiais acordaram o interrogado e conduziram todos para o batalhão de
Figueirópolis
D’Oeste e em seguida foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Jauru; QUE o interrogado afirma já ter agredido Débora em outra ocasião, mas na ocasião ela não chamou a polícia”
(I
D 51541016
– pág. 33).

É cediço que, nas contravenções penais e crimes dessa espécie, praticados em um ambiente doméstico, as declarações da vítima são de extrema relevância probatória, observando-se, assim, as diretrizes do Protocolo ao Julgamento sob a ótica da Perspectiva de Gênero, que tem como objetivo erradicar uma sociedade baseada em um sistema de hierarquia baseada no gênero, evitando-se, desse modo, danos irreversíveis às vítimas de violência no âmbito doméstico, nos termos da Resolução nº 492/2023 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ.

Assim
, a palavra da vítima, em casos como o presente, deve ser analisada com especial relevância probatória, tendo sido apresentada de forma clara, coesa e harmônica, corroborada pelo contexto probatório extraído do caderno processual, não havendo que se falar em absolvição.

Ne
sse sentido, é a orientação do c
. STJ:

“Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes. Agravo regimental desprovido”.
(STJ -
AgRg
no HC: 496973 DF 2019/0063913-8,
Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 07/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data
de Publicação:
DJe
13/05/2019).

Desta feita, não há elementos nos autos que mitiguem a palavra da vítima, a qual narrou, com riqueza de detalhes e de forma firme, clara e harmônica, tanto na fase investigativa
quanto na judicial, que o apelante a jogou/empurrou no chão e começou a chutá-la.

Logo, inexistindo dúvidas de que o apelante praticou
o delito
narrado na denúncia, é inviável o acolhimento da tese absolutória, motivo pelo qual a condenação deve ser mantida.

Por consequência, com fundamento no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, deve ser mantida a condenação a título de reparação por danos morais causados a vítima, uma vez que houve pedido expresso do Ministério Público nesse sentido e comprovada a responsabilidade penal do apelante pelos crimes em apreço.

Encontrando-se perfeitamente justificado pelo magistrado
a quo
o valor arbitrado, motivo pelo qual não subsiste o pedido de exclusão ou diminuição requerido pela Defesa.

Além disso, é cediço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 983) é firme no sentido de que, nos casos de violência doméstica, a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas o pedido expresso na inicial, ainda que não especificada a quantia, independentemente de instrução probatória.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito, julgo o
RECURSO DESPROVIDO,
mantendo inalterada a sentença condenatória, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025